Tribunal: TJSP
Processo: 1082215-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O PLANO DE SAÚDE RÉU A ARCAR COM A CONTA HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/07/2019 – INSURGÊNCIA DA RÉ UNIMED – DESCABIMENTO – CONTRATO CELEBRADO SE SUBMETE ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LOGO, SÃO ABUSIVAS AS CLÁUSULAS QUE COLOCAM O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O PLANO DE SAÚDE RÉU A ARCAR COM A CONTA HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/07/2019 – INSURGÊNCIA DA RÉ UNIMED – DESCABIMENTO – CONTRATO CELEBRADO SE SUBMETE ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LOGO, SÃO ABUSIVAS AS CLÁUSULAS QUE COLOCAM O BENEFICIÁRO EM DESVANTAGEM EXAGERADA, TAL COMO PLEITEIA A APELANTE – O AUTOR FORA ATENDIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E RESPIRATÓRIA, SENDO INTERNADO NA UTI – PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA DE 180 DIAS, ANTE A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 103 DO TJSP – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTE SENTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.